Tribunal: TJDFT
Processo: 0755071-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755071-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA MARIA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA PELO RPPS E COM APOSENTADORIA PELO RGPS. POSSIBILIDADE. REGIMES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, e o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que “É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”. 2. Na hipótese, a autora acumula o recebimento de pensão militar com uma aposentadoria relativa ao cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e uma aposentadoria por invalidez no regime celetista. 3. O benefício da pensão militar por morte decorre da aplicação do § 3o, art. 35, Lei no 10.486/02. Já as duas aposentadorias civis derivam de regimes previdenciários diversos, sendo uma proveniente do RGPS e outra do RPPS, inexistindo ofensa ao regime constitucional de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos (artigo 37, XVI, CF). 4. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37477 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 17/10/2022). “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%. (ARE 1194860 AgR-segundo / RJ, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 30/11/2020). 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A parte recorrente alega violação aos princípios da não acumulação de pensões e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos (artigos 2o, 5o, caput, XI, XVI, § 10o da Constituição Federal). Argumenta pela impossibilidade acumulação de pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria de outro regime. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessário rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à interpretação da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal